Tribunal: TJES
Processo: 5005751-08.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005751-08.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.
RECORRIDO: EDUARDO DE PAULA GAMBARINI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. ABUSIVIDADE DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA (R$ 899,00) E RCF VO

(R$ 900,00). RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5005751-08.2024.8.08.0012

Recorrentes: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A

Recorrido: EDUARDO DE PAULA GAMBARINI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 9527109).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a legalidade da cobrança dos seguros questionados (seguro de proteção financeira e RCF VO
)

e inexistência de prejuízos extrapatrimoniais, passíveis de indenização, devendo a sentença ser reformada, com a total improcedência dos pleitos autorais.

Inicialmente, em relação à cobrança do seguro de proteção financeira e RCF VO
,
embora seja possível a exigência de contratação de seguro como forma de garantia do contrato firmado, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (tema 972) firmou entendimento de que impor ao consumidor a contratação de seguro com seguradora escolhida pela financeira constitui venda casada.

Em sendo assim, ainda que a parte recorrente tenha demonstrado que ao consumidor foi oportunizado a liberdade na contratação, com a apresentação do respectivo termo de adesão e certificado de seguro assinados pelo recorrido, não lhe foi assegurada a liberdade na escolha do outro contratante (seguradora), isto porque, optando o consumidor pela contratação do seguro, a cláusula contratual já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo grupo econômico da instituição financeira, não havendo, dessa forma, ressalva quanto à possibilidade de contratação de outra seguradora, à escolha do consumidor.

Desse modo, em relação às indigitadas tarifas, a sentença deve ser mantida, não merecendo nenhum reparo (a restituição também deve ocorrer de forma simples, eis que não restou caracterizada má-fé do banco recorrente).

Contudo, no que tange à condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 3.000,00), entendo que a sentença deve ser reformada nesse aspecto, isto porque, não obstante o reconhecimento de falha na prestação de serviços por parte do banco recorrente, não restou comprovado qualquer efeito danoso na esfera íntima do consumidor pela ocorrência de mera cobrança indevida, passível de indenização.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada para
AFASTAR
a condenação relativa a danos morais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5005751-08.2024.8.08.0012

REVISOR: JUIZ ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Pedindo vênia para divergir do judicioso voto do eminente Relator, no sentido de manter a sentença de procedência do pedido , eis que , conforme observado na sentença, tratando-se de relação de consumo, com a inversão do ônus da prova, concluiu-se, pelos documentos juntados a inicial, a evidente falha na prestação do serviço do recorrente, tendo dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores hipossuficientes, bem como juntar documentação comprobatória do efetivo cumprimento deste dever e, comprovada a falha, sem qualquer contribuição do consumidor, deveria ter providenciado a resolução da questão. Ademais, embora comunicada dos acontecimentos, não apresentou qualquer esforço para amenizar o prejuízo do consumidor, em flagrante desrespeito ao autor, gerando ônus à parte hipossuficiente, configurando o ato ilícito e o dever de reparação.

No tocante à ofensa moral, deve-se sim observar o tempo desperdiçado pelo consumidor, na via crucis da via administrativa, na tentativa de desconstituir uma cobrança indevida , tentando solucionar problema que não deu causa , o que poderia ter sido evitado se, a parte recorrida , na primeira reclamação do consumidor, tivesse dado atenção e solucionado o problema da cobrança indevida

Destaco, ainda, ser público e notório o descaso com o qual os consumidores que buscam as vias administrativas estão sendo submetidos, sujeitando os usuários, muitas das vezes, a longo tempo de espera em call centers ou filas. Todavia, quando nem as leis e regulamentos que buscam garantir o tratamento condigno e respeitoso ao cidadão logram modificar a política desidiosa das instituições prestadoras de serviços, cabe a pessoa atingida, no caso, a parte autora , buscar no Judiciário a garantia dos seus direitos.

Sem mais delonga, percebe-se a ocorrência do dano moral indenizável, o qual não decorreu propriamente da cobrança indevida e da ameaça de negativação, mas do sentimento de indignação e impotência certamente experimentado pela parte apelante com a falta de atenção que lhe foi dedicada e o tempo livre perdido .

Conclui-se, desta forma, que a parte recorrida não prestou serviços a contento, impondo-se o reconhecimento de que a via crucis enfrentada pelo autor, em busca de solução de algo que não deu causa , não constitui mero dissabor, ensejando, portanto, a reparação por dano moral, conquanto capaz de causar impaciência, angústia, desgaste físico, sensação de descaso e irritação, perda de tempo injustificada, impressões estas que, indiscutivelmente, provocam um sofrimento íntimo além dos meros aborrecimentos próprios do cotidiano.

E cito sentença:

“Nesta senda, o art. 6º do Código de Defesa do Consumidor prevê como direito básico do consumidor a obtenção de informação adequada sobre diferentes produtos e serviços. O autor celebrou um financiamento de veículo junto ao banco e, na mesma oportunidade, assinou os seguros Proteção Financeira e RCF VO, imaginando se tratar de benefícios pela compra do veículo, e que não seriam cobrados no seu financiamento, conforme relatou na exordial, uma prática reprovável dos fornecedores de produtos e serviços.

A toda evidência, o autor não foi informado corretamente que os seguros inseridos em seu contrato seriam cobrados e diluídos nas parcelas. Além disso, não restou demonstrado pela ré que oportunizou ao autor, a escolha de contratar com outras empresas os mesmos seguros, não restando dúvidas sobre a falha na prestação do serviço, consubstanciada na informação clara dos seguros ofertados.

A falha na prestação do serviço fez com que o autor experimentasse forte angústia, o que de certo afetou o seu patrimônio ideal em intensidade suficiente para configurar dano moral indenizável, nas medidas proporções.

Ante o exposto, consubstanciado nas regras e princípios do CDC, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais, para declarar nulo os seguros Proteção Financeira e RCF VO, via de consequência, condeno o réu a restituir, de forma simples, os valores dos prêmios, R$ 899,00 (Proteção Financeira) e R$ 900,00 (RCF VO), corrigido monetariamente a partir do desembolso, e acrescido de juros da citação. Outrossim, condeno o requerido ao pagamento do valor de R$3.000,00 (tres mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, índice adotado pela Egrégia CGJES e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.”

Assim conheço e nego provimento ao recurso do Requerido.

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.